Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724963-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS RECORRIDOS: EDIMAR PEREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. ORIGEM DA VERBA CONSTRITA NÃO DEMONSTRADA. DESTINAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ao oferecer impugnação à penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o agravante/executado deve instrui-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, §3o, I, do CPC. 2. O agravante/executado sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que são provenientes de remuneração decorrente da prestação de serviços advocatícios e não superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, não apresenta aos autos qualquer documento a fim de comprovar suas alegações. 3. Se o agravante/executado não comprova a origem dos valores constritos ou a natureza da conta bancária em que depositados, não há óbice à manutenção do bloqueio, presumindo-se a penhorabilidade das quantias, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV e § 2o, e 37, caput, todos da Constituição Federal, e 5o, 6o, 7o, 9o, 10, e 833, incisos IV e X, § 2o, todos do Código de Processo Civil, porque são impenhoráveis: a) os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança; b) o salário, o vencimento, a remuneração, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV e § 2o, e 37, caput, todos da CF (AgInt no AREsp n. 2.401.426/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, e 833, incisos IV e X, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 51334264 – Págs. 7/8 sobre a origem da verba bloqueada ou da natureza da conta de depósito, verbis: Na hipótese, conforme apontado pelo agravado/exequente e acertadamente concluído pelo r. Juízo de origem, o agravante/executado não demonstrou a origem da verba bloqueada ou a natureza da conta em que estava depositada referida quantia. Intimado a se manifestar sobre o bloqueio de valores, nos termos do art. 854, §§ 3o e 4o, do CPC, o agravante se limitou a alegar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, sem apresentar qualquer documento a fim de comprovar sua tese. Assim, diante da ausência de demonstração da realização de constrição sobre verba remuneratória ou depositada em caderneta de poupança e em observância ao disposto nos arts. 373, II, 434, caput, e 854, §3o, I, do CPC, não é possível concluir que os valores bloqueados no Sisbajud têm natureza alimentar ou são destinados à formação de reserva financeira e, portanto, que são resguardados pelas impenhorabilidades previstas no art. 833, IV e X, do CPC. Assim, não demonstrada a origem da verba constrita e o depósito em conta-poupança, conclui-se que o caso sob análise não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que são impenhoráveis: a) os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança; b) o salário, o vencimento, a remuneração, e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Assim, o STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”, cujos óbices também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). A divergência interpretativa também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015